Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711425-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 28628233, constata-se que, em 30/08/2021, o patrono que representava a apelante renunciou ao mandato, portanto, no curso do prazo recursal. Na oportunidade, pugnou, ainda, pela nomeação da Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que patrocinasse a autora, em razão da situação de hipossuficiência e doença grave. Em 20/09/2021, referido causídico peticiona (ID 29363517), pugnando pela reabertura do prazo para apresentar recurso. É o breve relato. DECIDO. Nada a prover quanto ao pleito de reabertura de prazo recursal, porquanto o causídico subscritor da petição de ID 29363517 não está apto a postular em juízo, ante a renúncia dos poderes que outrora lhes fora conferido. De mais a mais, convém salientar que, nos termos do art. 112, § 1o, do CPC, durante os dez dias seguintes à renúncia, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, no caso, o decurso do prazo recursal, em que poderia ter se insurgido contra o decisum, se assim desejasse. Por outro lado, não é atribuição do magistrado promover a regularização processual da parte, que, na hipótese em apreço, devidamente comunicada da renúncia patrono (ID 28628237), quedou-se inerte, deixando de nomear sucessor. Nesse passo, não há qualquer razão a justificar a reabertura de prazo recursal, de modo que o acórdão de ID28345529 transitou em julgado em 17/09/2021, conforme certidão ao ID 29151259. Intimem-se. Feito, baixem-se os autos à instância de origem. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora